Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703985-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se HELOISA DE MACEDO LINS para contrarrazoar o recurso. Prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 10 de março de 2020 16:31:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator